Tribunal: TJSP
Processo: 1007227-97.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. financiamento bancário não aprovado. Culpa da compradora. Renda com data de referência defasada e divergência cadastral. Intermediação imobiliária. Não há qualquer rastro de falha na prestação da intermediação, nem elemento que indique que a intermediadora garantiu a aprovação do financiamento bancário ou que dificultou a concessão deste.

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. financiamento bancário não aprovado. Culpa da compradora. Renda com data de referência defasada e divergência cadastral. Intermediação imobiliária. Não há qualquer rastro de falha na prestação da intermediação, nem elemento que indique que a intermediadora garantiu a aprovação do financiamento bancário ou que dificultou a concessão deste. Inadmissível a devolução da comissão de corretagem. Responsabilidade solidária. Não cabimento. Dano moral. Sem conduta ilícita ou inadimplemento dos réus, não se impõe a reparação do dano moral, despicienda a análise dos demais pressupostos do dever de indenizar.
Recurso da autora desprovido e provido o da CMI Inteligência Imobiliária Ltda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007227-
97.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante/apelada MICHELE
CAMARGO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CMI
INTELIGÊNCIA IMOBILIARIA LTDA, Apelados MARCILIO SARINHO SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
LEONILDES
BARBOSA
SARINHO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da autora
desprovido e provido o da CMI Inteligência Imobiliária Ltda. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007227-97.2016.8.26.0152 -Voto no 16237
2
Apelação Cível no 1007227-97.2016.8.26.0152
Comarca: Cotia (1a Vara Cível).
Apelante/Apelado: Michele Camargo dos Santos.
Apelado/Apelante: CMI Inteligência Imobiliária Ltda.
Voto no 16.237
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. Financiamento bancário não aprovado. Culpa da
compradora. Renda com data de referência defasada e divergência
cadastral. Intermediação imobiliária. Não há qualquer rastro de
falha na prestação da intermediação, nem elemento que indique
que a intermediadora garantiu a aprovação do financiamento
bancário ou que dificultou a concessão deste. Inadmissível a
devolução da comissão de corretagem. Responsabilidade solidária.
Não cabimento. Dano moral. Sem conduta ilícita ou
inadimplemento dos réus, não se impõe a reparação do dano
moral, despicienda a análise dos demais pressupostos do dever de
indenizar.
Recurso da autora desprovido e provido o da CMI Inteligência
Imobiliária Ltda.
São apelações contra sentença de fls. 290/293, de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para
condenar os vendedores Marcílio Sarinho e Leonildes Barbosa à devolução
de R$ 28.780,00 e a CMI Inteligência Imobiliária Ltda à devolução de R$
8.700,00, com correção desde os desembolsos e juros de mora da citação”.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais são custeadas pela parte que deu causa, arcando a autora com
honorários do patrono dos réus, arbitrados em 10% do valor postulado a título
de dano moral, e os réus com os honorários advocatícios adversos, fixados em
10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007227-97.2016.8.26.0152 -Voto no 16237
3
Inconformada,
a
autora
apelou,
postulando
a
responsabilidade solidária dos réus, indenização por danos morais e
sucumbência exclusiva dos requeridos.
A CMI Inteligência Imobiliária Ltda. também recorreu,
alegando que o financiamento bancário foi negado porque a compradora
ostentava renda defasada e divergências cadastrais. Afirma, ainda, que à
época do negócio, conforme certidão de fl. 184, não havia restrições em nome
dos vendedores, e que estes declararam no contrato que não existia obstáculos
à aquisição do bem, o que afasta o alegado defeito na prestação de serviço e a
devolução da comissão de corretagem.
Contrarrazões a fls. 324/330 e 331/337.
É o relatório.
A autora celebrou compromisso de compra e venda com
réus Marcilio Sarinho Silva e Leonildes Barbosa Sarinho referente ao imóvel
objeto da matrícula no 97.851 do CRI de Cotia, pelo preço de R$ 136.300,00,
a ser pago com uma entrada de R$ 14.390,00 e R$ 121.910,00 por meio de
financiamento bancário (fls. 18/25).
O negócio foi intermediado pela CMI Inteligência
Imobiliária Ltda., mediante comissão de R$ 8.700,00 (fls. 30/31).
A autora afirma, na inicial, que em setembro de 2015 teve
seu financiamento aprovado, porém no mês seguinte foi surpreendida com a
notícia de que a conclusão do seu financiamento imobiliário não se deu em
razão de pendência financeiras dos vendedores financiamento anterior e
débitos municipais (fls. 03/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007227-97.2016.8.26.0152 -Voto no 16237
4
Os réus negam tais débitos, alegando que a negativa do
financiamento bancário ocorreu porque havia divergência na documentação
da compradora (nome de solteira e nome de casada).
A autora não nega a divergência cadastral.
Conforme resposta ao ofício de fl. 257, o financiamento
bancário não foi aprovado pela Caixa Econômica Federal em razão da “renda
com data de referência com defasagem, documentos cadastrais divergentes,
endereço do imóvel divergente” (fl. 257).
Destarte, infere-se que a culpa pela negativa do
financiamento bancário foi da compradora, especialmente em razão da renda
com data de referência defasada e da divergência cadastral, como já dito, não
negada pela autora.
No mais, é fato que a atividade de corretagem de imóveis
não se restringe à apresentação do cliente (comprador) ao proprietário
(vendedor), indo muito além disso, obrigando o intermediador “a executar a
mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente,
espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio” (art.
723 do Código Civil). Não agindo desta forma, poderá o corretor responder
por perdas e danos (parágrafo único).
No caso em apreço, contudo, não há qualquer rastro de
falha na prestação da intermediação, nem elemento indicativo de que a
intermediadora garantiu a aprovação do financiamento bancário ou dificultou
a concessão deste.
Nesse diapasão, inadmissível a devolução da comissão de
corretagem, especialmente porque a intermediadora cumpriu seu papel e os
compradores foram previamente informados da obrigação de pagar o serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007227-97.2016.8.26.0152 -Voto no 16237
5
de intermediação imobiliária.
Também não razão para responsabilidade solidária da
imobiliária na restituição do sinal desembolsado pelos compradores.
Não se discute nessa instância a devolução dobrada do
sinal pagos pela compradora porque não interposto recurso pelos vendedores.
Por fim, sem conduta ilícita ou inadimplemento dos réus,
não se impõe a reparação do dano moral, despicienda a análise dos demais
pressupostos do dever de indenizar.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pela autora e DOU PROVIMENTO ao apelo da CMI Inteligência
Imobiliária Ltda. para julgar improcedente o pedido de devolução da
comissão de corretagem.
Diante da sucumbência parcial, arcará a autora com 2/3
das custas e despesas processuais, além dos honorários dos patronos dos réus,
arbitrados em 13% dos pedidos improcedentes (dano moral e comissão de
corretagem), e os réus com 1/3 das custas e despesas, mais honorários
advocatícios adversos, fixados em 10% do valor da condenação.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR